Tribunal: TJDFT
Processo: 0711192-98.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA DOBRADA. DANO MORAL. CONFIGURADO.
1. Todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediar transações entre o consumidor e terceiros respondem solidariamente aos prejuízos causados, ainda que a relação com o consumidor seja indireta e/ou extracontratual. (artigos 3o, 7o, parágrafo único, 18 e 25, §§ 1o e 2o, Código de Defesa do Consumidor).
2. Configurada a responsabilidade da instituição financeira por permitir a intermediação de empréstimo por um terceiro fraudador, sem a observância dos devidos procedimentos de segurança, caracteriza-se fortuito interno, atraindo a aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Nas relações regidas pelo Código Consumerista, caso haja cobrança indevida, efetivo pagamento e a ausência de engano justificável, com vulneração à boa-fé objetiva, impõe-se a devolução em dobro, consoante regra expressa do parágrafo único do artigo 42 do referido diploma.
4. Comprovada a falha na prestação de serviços e configurado o dano moral pelo não cumprimento do contrato, o consumidor deve ser indenizado com valor justo e proporcional ao abalo emocional sofrido, considerando a situação econômica das partes e a natureza, repercussão e gravidade do dano.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. Recuso conhecido e não provido.